Tribunal: TJDFT
Processo: 0733752-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, o pagamento dos honorários advocatícios contratuais diretamente ao advogado, mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, depende da juntada aos autos do contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório.
II. Agravo de Instrumento desprovido.